Tribunal: STF
Processo: ARE 1429316
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 3):



     “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃOAGRAVADA QUE DETERMINOU ACOMPLEMENTAÇÃO DE DEPÓSITOS PELO DEPRE EM RAZÃO DAS DIFERENÇAS RESULTANTES DA NÃO APLICAÇÃO DO IPCA-E PARA OS PERÍODOS INDICADOS - HIPÓTESE QUE AUTORIZA O ADITAMENTO -AGRAVO DE INSTRUMENTONÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 5), foram rejeitados (Doc. 7).



    No RE (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido ”vulnerou o conteúdo do §8º do artigo 100 da Constituição Federal, que veda expedição de precatório complementar para pagamento de insuficiência, e o decidido na ADI 1098, que só admite precatório complementar quando se tratar de erro material/inexatidão aritmética ou substituição de índice por força de lei” (fl. 3, Doc. 9)



    Aduz que “o pagamento de valor complementar ou suplementar em decorrência de diferença apurada relacionada com critério ou a índice de atualização monetária não poderá ser feito por meio de simples ofício, bem como, através do precatório anteriormente expedido, devendo ser expedido um novo ofício requisitório.” (fl. 11, Doc. 9).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reconhecer a nulidade do pagamento de insuficiência por requisição complementar, determinando o respeito a nova ordem cronológica. 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando as Súmulas 636 e 279 do STF (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 14), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu que, tratando-se de recomposição de diferenças decorrentes de correção monetária pelo IPCA-E, não há necessidade de expedição de novo precatório. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 2-5, Doc. 3):



    “Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado contra r. decisão que, nos autos da ação ordinária que lhe movem Magda Mará Mantelli e outros, em fase de cumprimento de sentença, determinou a complementação pelo DEPRE da diferença resultante da não aplicação do IPCA-E nos períodos que especifica. 



    A agravante busca reforma, sustentando em suma a necessidade de expedição de novo precatório, sob pena de violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.



    […]



    O inconformismo não comporta acolhida. O aditamento em questão, tal como decidido, tem respaldo em entendimento da Suprema Corte, já que se trata de diferença apurada decorrente de substituição de índice monetário, com a consequente correção do numerário apresentado na ocasião do julgamento. 



    Nesse sentido: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO EM RAZÃODA MORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1.065.437-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017). 



    [...] 



    O que se veda, frise-se, é a expedição de precatório complementar de valor e que venha furar a fila de pagamento em desrespeito à ordem cronológica, não o aditamento de precatório preexistente, esse o caso dos autos. Em tais condições, nega-se provimento ao recurso. 



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido de que somente é cabível a expedição de precatório complementar nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização.



    2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.171.677-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/10/2019)



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso.



    2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem de que não houve erro material, e chegar à conclusão adotada pela parte recorrente no sentido da existência de erro material que justificaria a expedição de precatório complementar, demandaria o reexame da fatos e provas, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF.



    3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.172.896-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente